Tribunal: TJDFT
Processo: 0008358-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008358-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I RECORRIDOS: EXPORTGRAIN COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA, FATIMA FARINA PLASSE, JACY LUIZ SOBREIRA PLASSE, MELCHIOR PAULO SPESSATTO DESPACHO Diante da manifestação da Curadoria Especial de ID no 57047632, proceda-se à exclusão da Defensoria Pública como representante processual dos recorridos. Verifica-se que, na origem, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, antes mesmo da angularização da relação jurídico-processual (ausência de citação válida). Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007